Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO EM SITE DE VENDA NA INTERNET (OLX). DOLO DE TERCEIRO. FRAUDE. APARENTE ESTELIONATO. COMPRADOR E VENDEDOR LUBIBRIDOS. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1.076. CASO CONCRETO. AFASTAMENTO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda quem também é vítima do golpe praticado por estelionatários, que se valeram, fraudulentamente, dos seus dados para abertura de conta corrente em banco digital e em seguida por ela transitarem dinheiro em curto espaço de tempo, até porque também é vítima dos criminosos.
2. No golpe praticado por meio de sítio eletrônico (OLX), o estelionatário anuncia, pela internet, bem, geralmente veículos, de propriedade de terceiro. Ao surgir o comprador, apresenta-se como intermediador do negócio, em regra, entre o cliente e uma revendedora de veículos, de modo a envolver ambas as partes que passam a acreditar fazerem um negócio ordinário, cujo valor, embora diverso para ambas, o criminoso faz parecer atraente para todos. Após convencerem o comprador que deposite em conta por eles indicada para posterior depósito na conta da loja, desaparecem com o montante e as partes então compreendem a farsa que a todos envolvia.
3. Apurado tratar-se de um golpe, nasce o litígio entre a parte compradora e a vendedora, sobretudo com a propositura da demanda pelo consumidor em casos envolvendo empresas. Porém, como no caso, comumente se apura tratar-se de golpe do qual não apenas uma foi vítima, mas ambas, cenário que o estelionatário manteve camuflado o tempo todo.
4. Diante da total ausência de culpas dos litigantes no caso concreto, logicamente sequer é possível falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente, apurando-se, outrossim, em rigor, que a parte compradora agiu sem adotar as cautelas que o negócio jurídico que envolve veículos requer, por vezes em busca de obter alguma vantagem com a aquisição do bem por valor abaixo do praticado no mercado, como se deu no caso concreto.
5. Manifesto o dolo de terceiro que intermediou toda a negociação de compra e venda, a responsabilidade pelas perdas e danos suportados pela(s) parte(s) lesada(s) deve ser imputada de forma exclusiva ao terceiro provocador dos prejuízos e não à revendedora de veículos.
6. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida "quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
7. Na hipótese, há peculiaridade que impõe a inaplicabilidade daquele repetitivo. A remuneração do advogado deve ser condizente com a dificuldade do trabalho por ele realizado nos autos, a impor apreciação do caso em julgamento pelo magistrado, cabendo a este último, ao proceder à adequação equitativa quando da fixação do valor dos honorários advocatícios, atentar-se para um patamar condizente com caros princípios norteadores do processo civil, sobretudo os da razoabilidade e proporcionalidade.
8. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.